Tribunal: TJDFT
Processo: 0721979-14.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721979-14.2024.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) RECORRENTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação, se houver interesse. Brasília, 13 de agosto de 2025 15:09:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador